Tribunal: STF
Processo: Rcl 79122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Igreja Evangélica Pentecostal Família Unida Em Cristo - IEPFUC em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1050281-47.2023.8.26.0224), que não teria observado a tese firmada no Tema 336-RG, RE 630.790, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 29/03/2022.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Inicialmente, esclareça-se que a presente Reclamação é apresentada, após o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, dotado de repercussão geral, o qual foi objeto de interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §1º e §2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    […]



    A Reclamante, adquiriu em 14/12/2022, o veículo Honda Fit CXFLEX, ano de fabricação 2013, modelo 2014, código RENAVAM 00597622868, placas OVN0E16, conforme se verifica do recibo de venda, contudo, a nota fiscal eletrônica foi emitida em 03/02/2023, nos termos da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (Digital), e mesmo fazendo jus a imunidade tributária constitucionalmente prevista no artigo 150, inciso VI alínea “b” e §4º da CF/1988, a entidade religiosa vem sendo compelida a efetuar o pagamento do IPVA (exercício 2023) incidente sobre a propriedade do veículo em questão. 



    O veículo é utilizado para as atividades essenciais da entidade religiosa, transportando fiéis para cultos, reuniões e afins, em anexo declaração. 



    […]



    A reclamante, foi fundada em 2003, e se enquadra, portanto, como templo religioso, fazendo jus à imunidade tributária com fulcro no artigo 150, VI, alínea “b”, §4º da Carta Constitucional, que dispõe: 



    […]



    Desta feita, sendo o veículo Honda Fit CX- FLEX, ano de fabricação 2013, modelo 2014, código RENAVAM 00597622868, placas OVN0E16, patrimônio da reclamante, deve ser alcançado pela imunidade tributária em comento, declarando-se absolutamente indevida a exigência de pagamento do IPVA/2023 por parte da reclamada. 



    A r. decisão recorrida, expressamente afirma: 



    A imunidade fora reconhecida pela Turma Julgadora, porém, somente a partir da aquisição do móvel executado, consoante se colhe do v. Acórdão, à pág. 348-349, verbis: 



    ‘No caso concreto, ficou demonstrado pelos documentos de fls. 75/81 que o veículo foi adquirido em nome da entidade religiosa em 03 de fevereiro de 2023 e se destina ao exercício de suas finalidades essenciais. O relevante é que, nos termos do artigo 3º, da Lei 13.296/2008, em se tratando de veículo usado, o fato gerador do IPVA, ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. 



    Disso resulta que, ao tempo da aquisição do veículo por parte da apelante (03/fevereiro/23), já havia ocorrido o fato gerador do tributo. Assim, impõe-se reconhecer que eventual tese de imunidade em benefício da Autora, produzirá efeitos somente após aquela data.’ (Destaquei). 



    […]



    É patente o desafio à autoridade da decisão desta Suprema Corte, visto que em nenhum momento as datas de aquisição ou de emissão da nota fiscal de veículos pertencentes a tais entidades foi objeto de quantificação/limitação pelo Supremo Tribunal Federal, quer no julgado paradigma, quer nos demais precedentes que, bem ao contrário, não estabeleceram qualquer limitador temporal para a fruição da imunidade, inclusive, atribuindo ao Fisco o ônus probatório acerca de eventual tredestinação”.



    […]



    Ao permitir a cobrança do IPVA sobre o veículo da Reclamante, o v. acórdão recorrido, partiu de premissa equivocada, ao consignar que o veículo teria sido adquirido a partir da emissão da nota fiscal eletrônica em 03/02/2023, quando na verdade o veículo já integrava o patrimônio da entidade religiosa desde 14/12/2022 (recibo de venda), ou seja, a decisão recorrida limitou a fruição da benesse constitucional, em violação direta ao artigo 150, VI, ‘b’ e ‘c’ e §4º, CF (objeto do RE), DESRESPEITANDO também o entendimento desta Corte no RE nº 630.790- SP, DJe 29.03.2022, Tema nº 336/STF, com repercussão geral (objeto desta Reclamação).”



     



    Ao final, no mérito, requer “seja recebida, processada, e, do final, acolhida a presente Reclamação, a fim CASSAR, o v. Acórdão recorrido proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do TJSP, a fim de fazer valer a autoridade de decisão proferida pelo STF no RE 630.790- SP, Tema nº 336/STF (com repercussão geral reconhecida), bem como aplicar o entendimento de reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de reconhecer a imunidade da Reclamante relativamente ao IPVA do exercício de 2023, incidente sobre o veículo de sua propriedade, pois vinculado à sua finalidade essencial, já que o simples lapso temporal entre a aquisição do veículo na data de 14/12/2022 ou da emissão da nota fiscal eletrônica em 03/02/2023, não afasta a imunidade. Mormente quando não há absolutamente NENHUMA prova nos autos de que tenha havido qualquer tergiversação, ônus este que competia a Fazenda Pública, e do qual não se desincumbiu, na medida em que não juntou nenhum documento no processo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 336 da Repercussão Geral, RE 630.790, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 29/03/2022, segundo a qual “As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, integrado por embargos de declaração, negou provimento à Apelação da parte autora (eDoc. 3, fl. 63). Contra esse acórdão foi interposto Recurso Extraordinário inadmitido na origem, o que ensejou a interposição de Agravo em RE e de Agravo Interno pela Reclamante, ainda pendentes de análise e julgamento pelos respectivos órgãos competentes (eDoc. 3, fl. 111). 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente